Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. TENTATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.

I - O art. 44 do CP prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, excepcionalmente, quando a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

II - No caso, embora não se trate de reincidência específica, a substituição não se mostra socialmente recomendável, porquanto a condenação anterior se deu por crime grave (roubo) e além disso, em duas das quatro condenações anteriores, o réu foi agraciado com a benesse, porém voltou a delinquir.

III - Recurso conhecido e desprovido.